Tribunal: TJDFT
Processo: 0712295-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712295-61.2020.8.07.0000 RECORRENTES: NILZA MARTINS DURCO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em despacho de ID 61610330, considerando o juízo negativo de retratação do órgão julgador desta Corte de Justiça, nos termos do artigo 1.041 do CPC, determinou a remessa do recurso extraordinário de ID 25550708 ao STF. A Corte Suprema devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do RE 1.505.031 (Tema 1.361), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Aplicação de índices previstos em norma superveniente, tal como definido no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), na execução de título judicial que tenha fixado índice diverso” (ID 66603016). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a sistemática já foi aplicada com amparo no decidido no RE 1.317.982 (Tema 1.170). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extraordinário àquela debatida no Tema 1.361 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014